Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-13.2025.8.07.0013
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. LISTA DE ESPERA ADMINISTRATIVA. IMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL INDIVIDUAL. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor, representada por sua genitora, determinando ao ente público a matrícula da criança em creche da rede pública ou conveniada, em período parcial ou integral, próxima à sua residência, ou, na impossibilidade, o custeio de instituição privada até o surgimento de vaga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o direito público subjetivo à educação infantil pode ser implementado judicialmente de modo individual, com a determinação de matrícula em creche próxima à residência da criança, mesmo diante da existência de lista de espera administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal confere especial tratamento à criança como prioridade absoluta, assegurando como dever do Estado a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade (artigos 227 e 208, inciso IV).
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura expressamente o acesso à escola pública próxima da residência da criança (artigo 53, inciso V, da Lei 8.069/1990).
5. O julgamento do Tema 548 pelo Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o direito à educação básica, em todas suas fases, possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, podendo ser exigido individualmente, independentemente de regulamentação posterior ou da existência de vagas ociosas no sistema.
6. O princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança deve prevalecer, não podendo a simples inscrição em lista de espera constituir empecilho à concretização do direito fundamental à educação.
7. A determinação de matrícula em unidade próxima à residência encontra lastro legal expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo essencial para viabilizar o próprio acesso ao direito educacional, especialmente para famílias em situação de vulnerabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento).

Tese de julgamento: 1. O direito público subjetivo à educação infantil em creche possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, podendo ser implementado judicialmente de modo individual. 2. A existência de lista de espera administrativa não constitui impedimento ao exercício individual do direito fundamental à educação infantil. 3. A determinação de matrícula em creche próxima à residência da criança integra o núcleo essencial do direito à educação, encontrando previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 208, IV; Lei 8.069/1990 (ECA), art. 53, V; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548, RE 1.008.166; TJDFT, Acórdão 2023535, 0705918-93.2024.8.07.0013, 3a Turma Cível, j. 17.07.2025.